Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714629-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES FONSECA PINTO ESTRELLA AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Débora Rodrigues Fonseca Pinto Estrella pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações da recorrente no sentido da sua ilegitimidade para responder pelo pagamento da dívida, mantendo decisão precedente de desconsideração da personalidade jurídica, por considerar que a questão se encontra sob o manto da preclusão. Determinou, no entanto, o desbloqueio de valores retidos em conta salário da recorrente via SISBAJUD. Nas razões de agravo, a recorrente sustenta a nulidade do processo em razão da morte da patrona constituída pela ré Lubanco Advogados, antes da propositura do cumprimento de sentença. Alega que a referida circunstância culminou em evidente prejuízo ao executado, pois as intimações da referida parte foram realizadas por meio de publicação no DJe, em nome da advogada, o que culminou na impossibilidade de apresentação de defesa contra a cobrança. Afirma que só soube do cumprimento de sentença e da desconsideração da personalidade jurídica, após a penhora de seus vencimentos em conta bancária. Argumenta que, em razão disso, se impõe a invalidação dos atos processuais, com a restituição de prazo ao executado. Alega, também, a impossibilidade de sua responsabilização pelo pagamento da dívida demandada na fase executiva, pois, segundo afirma, sequer figurava no quadro societário na data em que foi contraída, bem como por ter se retirado da sociedade de advogados em 2014. Aduz, além disso, que a pretensão de desconsideração seria descabida porque a recorrente possuía apenas um por cento (1%) das cotas sociais, inserida no estatuto por conta da relação empregatícia mantida com o sócio majoritário, não ostentando qualquer poder de ingerência na sociedade, e, ademais, por não ter contribuído para qualquer esvaziamento patrimonial. Requer a concessão da gratuidade da justiça e que seja dado provimento ao recurso para declarar a nulidade do processo desde a morte da patrona constituída pela Lubanco Advogados, ou, ao menos, para excluir a recorrente do polo passivo. Em resposta, a agravada sustenta o acerto da decisão recorrida e requer seja negado provimento ao recurso. Os autos foram redistribuídos a este Relator, por força do pronunciado impedimento do ilustre Desembargador James Eduardo Oliveira. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em exame, foi demonstrado, por meio dos documentos que acompanharam a petição de agravo de instrumento (ID no 57835555), a hipossuficiência afirmada. Com efeito, embora a recorrente aufira rendimentos brutos de aproximados R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), ante a contração de diversos mútuos com desconto em folha de pagamento, aufere mensalmente em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID no 57835558). Além disso, os extratos bancários colacionados aos autos, bem como os documentos que evidenciam as despesas com escola, aluguel, condomínio, dentre outras cotidianas, denotam que o salário líquido recebido mal é suficiente para o custeio da subsistência da recorrente e de sua família. Portanto, inexistindo fundada suspeita de que a declaração de hipossuficiência não retrata a situação econômica da parte recorrente, há que ser mantida hígida a presunção de sua verossimilhança (art. 99, § 3o, do CPC). Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça para processamento do recurso, dispensando a agravante do recolhimento de preparo. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 6 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator